Tribunal: TJSP
Processo: 2385110-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de não fazer c/c reparação por danos morais – Concorrência desleal – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada – Inconformismo manifestado – Descabimento – Veiculação de anúncio publicitário – Alegação de disseminação de notícias falsas e desvio de clientela – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Anúncio não mais sendo

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de não fazer c/c reparação por danos morais – Concorrência desleal – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada – Inconformismo manifestado – Descabimento – Veiculação de anúncio publicitário – Alegação de disseminação de notícias falsas e desvio de clientela – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Anúncio não mais sendo veiculado – Ausência de perigo de dano – Probabilidade do direito alegado que também não se verifica – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Decisão mantida – Recurso desprovido.